Tribunal: STF
Processo: Rcl 3164
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-09
Data de publicação: 2018-10-09

Ementa:
COMPETÊNCIA – SUPREMO – ALÍNEA “A” DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Não configura usurpação da competência do Supremo o controle de validade de leis realizado pelos Tribunais de Justiça com base em preceitos inseridos nas Cartas estaduais ou na Lei Orgânica do Distrito Federal, sendo irrelevante que a norma tida por violada revele reprodução de preceitos constitucionais federais, por transposição ou remissão.